Tribunal: TJMT
Processo: 1003797-65.2017.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003797-65.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[V. G. M. DISTRIBUIDORA DE MARMORES E GRANITOS LTDA - CNPJ: 10.852.528/0001-42 (APELADO), VINICIUS LUNZ FASSARELLA - CPF: 103.157.557-09 (ADVOGADO), GABRIELA CICILIOTI SOBROZA FASSARELLA - CPF: 110.698.537-04 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA - CPF: 169.510.877-92 (ADVOGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO EIRELI - ME - CNPJ: 19.946.220/0001-30 (APELANTE), HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - CPF: 571.109.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA. FURTO NÃO COMPROVADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por DIOGO PEIXOTO BOTELHO EIRELI – ME contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória ajuizada por V.G.M. DISTRIBUIDORA DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA., com fundamento em quatro cheques no valor total de R$ 8.000,00, declarando a constituição de título executivo judicial, com condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a nulidade da citação por edital diante da suposta existência de endereço certo; (ii) examinar a ocorrência de prescrição da pretensão monitória; (iii) analisar a existência de cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória; (iv) avaliar a suficiência da prova escrita para constituição do crédito; (v) aferir a necessidade de comprovação da origem da dívida e da alegação de furto dos títulos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital é válida quando precedida de diligências infrutíferas para localização do réu, incluindo tentativas por oficial de justiça e buscas eletrônicas em cadastros como INFOJUD, configurando o esgotamento exigido pelo art. 256, § 3o, do CPC.

4. A prescrição quinquenal para a propositura da ação monitória fundada em cheque prescrito não se configura quando o autor adota providências processuais contínuas e diligentes, não havendo inércia injustificada que justifique a extinção do direito.

5. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria pode ser decidida com base em prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária dilação probatória em ação monitória fundada em cheques prescritos.

6. É pacífico o entendimento de que, em ação monitória fundada em cheque prescrito contra o emitente, dispensa-se a comprovação da causa subjacente à emissão do título, bastando a apresentação da cártula como prova escrita hábil.

7. A alegação de furto dos cheques, desacompanhada de qualquer prova mínima como boletim de ocorrência ou indício de falsificação, não afasta a validade dos títulos apresentados, não sendo suficiente a mera declaração unilateral do emitente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital é legítima quando precedida de diligências infrutíferas para localização do réu, inclusive mediante consulta a sistemas oficiais de dados.

2. A ação monitória fundada em cheque prescrito contra o emitente prescreve em cinco anos a partir da data da emissão, mas não se configura prescrição se o autor atua de forma diligente sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.

3. É dispensável a demonstração do negócio jurídico subjacente na ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente.

4. A alegação de furto de cheques exige prova mínima da prática do crime, sendo ineficaz a simples alegação unilateral do emitente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
DIOGO PEIXOTO BOTELHO EIRELI – ME
, contra sentença proferida na “Ação Monitoria” ajuizada pela parte recorrida
V. G. M. DISTRIBUIDORA DE MARMORES E GRANITOS LTDA
-
objetivando a constituição de crédito decorrente de inadimplência da requerida, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) representados por 04 (quatro) cheques no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
- perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Em sentença (ID.

279726901 - ID de origem 162796475
) o magistrado
a quo

rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória proposta
, constituindo em título executivo judicial no valor original de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Por fim, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a parte ré interpôs apelo, e, em suas razões
, (ID.

285278502 - ID de origem 190053409
), sustentando, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da ausência de citação válida, uma vez que tanto a empresa demandada quanto seu sócio possuíam endereço certo e conhecido, mas foram citados por edital sem que se comprovasse o esgotamento prévio das diligências.

O recorrente alega que a pretensão monitória encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, conforme dispõe o artigo 206, §5o, I, do Código Civil e a Súmula 503 do STJ, já que os cheques foram emitidos em 2016 e a citação, realizada por edital, não teve eficácia para interromper validamente o prazo prescricional.

O apelante aponta cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide com fundamento no artigo 370 do CPC, uma vez que a controvérsia exigia dilação probatória, imprescindível para apuração da relação jurídica e do suposto débito.

Afirma também que os cheques apresentados na inicial não representam obrigação líquida e exigível, pois foram objeto de furto antes de qualquer circulação e não estão acompanhados de documentos que demonstrem a origem lícita da dívida.

Argumenta, ainda, que houve indevida inversão do ônus da prova ao se atribuir à parte requerida a responsabilidade por afastar a veracidade dos documentos apresentados pela autora, contrariando o disposto no artigo 373, I, do CPC, que impõe ao autor o dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Contrarrazões
sob ID. 285278509 - ID de origem 193347629.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação monitória ajuizada por V.G. M DISTRIBUIDORA DE MÁRMORES E GRANITOS EIRELI-ME em face de DIOGO PEIXOTO BOTELHO EIRELI-ME, visando à constituição de título executivo judicial fundado em quatro cheques emitidos no valor total de R$ 8.000,00, que foram devolvidos por motivo de sustação decorrente de roubo, furto ou extravio.

Diante da ausência de êxito nas diligências destinadas à localização da parte requerida, o juízo determinou a citação por edital. Após o decurso do prazo legal sem manifestação da parte ré, foi nomeado curador especial para sua representação processual.

O curador especial, devidamente intimado, apresentou embargos monitórios. A sentença consignou que o requerido não desconstituiu os elementos apresentados, especialmente quanto à regularidade formal dos títulos e à correção dos valores exigidos.

Diante da ausência de impugnação efetiva e da regularidade formal dos títulos, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, constituindo, de pleno direito, título executivo judicial no valor original de R$ 8.000,00, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do vencimento.

As teses recursais fundamentam-se na alegação de nulidade da citação por edital, prescrição, cerceamento de defesa e insuficiência documental para respaldar a procedência da ação, uma vez que os cheques foram sustados por furto, bem como na ausência de prova da causa subjacente inerente aos títulos em voga.

Nesse panorama, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (Código de Processo Civil, art. 700).

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

A oposição de embargos monitórios independe de prévia segurança do juízo; se processa, em regra, nos próprios autos e inclusive, pode ter por objeto qualquer alegação que constitua matéria de defesa no procedimento comum: conforme preleciona o Código de Processo Civil :

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória

§ 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.”

Nelson Nery Júnior preleciona que:

“Os embargos ao mandado monitório têm natureza jurídica de defesa, de oposição à pretensão monitória, não se confundindo com os embargos do devedor, somente cabíveis no processo de execução “stricto sensu”. A oposição dos embargos não instaura novo processo.” (NERY JR, Nelson. Código de processo civil comentado. 7.ed. São Paulo: Revista dos

Tribunais, 2003, p. 1035.).

Em diversos precedentes o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza de contestação dos embargos monitórios (REsp 222.937/SP, REsp 845.545/RS).

Diferente de uma contestação comum, os embargos monitórios podem incluir qualquer argumento que poderia ser utilizado em uma ação ordinária, visto que essa é principal oportunidade que o acionado tem para impugnar o pleito monitório.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de mérito suscitada, relativa ao prazo prescricional aplicável
a ação monitória, em face do emitente de cheque desprovido de força executiva.

Preleciona Súmula n. 503 do Superior Tribunal de Justiça:

“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.” (SÚMULA 503, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 10/02/2014).

Como se observa, o lapso temporal indicado como prescricional transcorreu sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, razão pela qual incidem as disposições desta legislação quanto à prescrição intercorrente, exigindo-se, para sua configuração, a comprovada inércia injustificada do demandante.

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1.604..412/SC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1.604.412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980); 1.3

O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual);

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 2. Deve-se consignar, ainda, que "
somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente
" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018). 3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios.

4. De qualquer sorte, a Corte de origem foi hialina ao observar que a instituição financeira, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de imóveis, valores e outros bens em nome dos executados pessoa física, mesmo tendo o conhecimento de que a pessoa jurídica teve a falência decretada. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Além de a hipótese vertente não demonstrar a ocorrência da prescrição intercorrente, não se observou a prévia intimação da recorrida para assegurar o exercício oportuno do contraditório substancial da questão. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1981320 PR 2022/0010271-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022). (g.n).

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a parte apelada manteve atuação processual contínua e diligente ao longo do feito, não sendo possível falar em inércia injustificada, sobretudo considerando que os cheques foram emitidos em 2016 e que a citação editalícia somente foi autorizada em 2024 (ID 285278488), não havendo, portanto, qualquer conduta atribuível ao autor que tenha ocasionado a demora.

Rejeito
a prejudicial de mérito de prescrição.

Em continuidade, preliminarmente, o recorrente sustenta a nulidade do processo em razão da ausência de citação válida
, uma vez que tanto a empresa demandada quanto seu sócio possuíam endereço certo e conhecido, mas foram citados por edital sem que se comprovasse o esgotamento prévio das diligências exigidas.

No caso concreto, a citação por edital foi determinada após a constatação, pelo juízo, da impossibilidade de localizar os requeridos nos endereços fornecidos nos autos. Inicialmente, foram promovidas diligências pelo oficial de justiça, conforme registrado no ID 285278445 e ID. 285278463, as quais resultaram negativas, evidenciando a não localização do réu no endereço constante no contrato de abertura de conta.

Diante do insucesso, o juízo procedeu à realização de diligências em sistemas eletrônicos conveniados, inclusive junto ao sistema INFOJUD, conforme se verifica no ID 285278471 – pág. 2, as quais igualmente restaram infrutíferas.

Considerando a ausência de êxito nas buscas e a impossibilidade de se obter outro endereço viável para o cumprimento do ato citatório, a medida foi adotada como último recurso para viabilizar o contraditório. Publicado o edital na forma legal, foi nomeado curador especial para representar os interesses da parte citada fictamente.

A alegação de nulidade dessa citação, arguida, deve ser rejeitada também em sede de apelação, uma vez que, houve o devidamente esgotamento dos meios disponíveis para localização dos réus e que a citação editalícia foi regularmente realizada em conformidade com a norma processual vigente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a citação ficta somente se legitima após diligências efetivas realizadas pelo autor ou determinadas pelo juízo, a exemplo de pesquisas em banco de dados públicos e privados.

Dessa forma:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2.
O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.” (REsp 1.828. 219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 3/9/2019, DJe 6/9/2019) (g.n).

Inexistindo resultado útil após as buscas realizadas pelo autor e pelo juízo, presume-se inviável a localização do demandado pelos meios ordinários, o que autoriza, de forma legítima, a citação por edital, em estrita observância aos princípios do devido processo legal e da razoável duração do processo.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO EM CURADORIA ESPECIAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – ESGOTAMENTO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ – OBSERVÂNCIA – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A citação por edital é medida excepcional, permitida apenas quando esgotados todos os meios para localização da parte ré, os quais devem restar comprovadamente frustrados, sob pena de nulidade do ato.
Não pode considerar nula a citação por edital se há a observância dos requisitos legais, especificamente quanto ao esgotamento das tentativas de localização do réu.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000048-23.2020.8.11.0045, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024) (g.n).

Diante da realização de consulta ao sistema INFOJUD, afasta-se a alegação de ausência de diligências suficientes para justificar a citação por edital.

Por sua vez, a simples afirmação de cerceamento de defesa
, sem oportunizar a produção das provas previamente solicitadas, não configura, por si só, cerceamento do direito de defesa, sobretudo quando se trata de ação monitória fundada em prova escrita, situação em que não se exige instrução probatória.

De igual forma, a jurisprudência pacificada da Corte Superior, firmada em sede de recurso especial repetitivo, preleciona que, nas ações monitórias baseadas em cheque prescrito ajuizadas contra o emitente, não se exige a indicação do negócio jurídico subjacente à emissão do título.

A corte superior coaduna:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO
. SÚMULA No 7/STJ. PAGAMENTO. PROVA. RECIBO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. ORIGEM DA DÍVIDA. PROVA PELO CREDOR. DESNECESSIDADE.
1. É possível o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. A inversão do julgado no ponto encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 2. A ausência de impugnação dos fundamentos do aresto recorrido enseja a incidência, por analogia, da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal. 3.
Na cobrança de cheque prescrito por ação monitória, o credor não precisa provar a origem da dívida
. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 788951 SP 2015/0247398-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2016) (g.n).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. O acórdão do Tribunal de origem encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado nesta Corte Superior, no âmbito do julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de que "Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
" (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 14/02/2013). (g.n).

Desse modo, não se constata cerceamento de defesa
, uma vez que o julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias apresentadas, não implicou prejuízo ao exercício do contraditório ou à ampla defesa.

Além disso, é desnecessária a demonstração do negócio jurídico que deu origem à dívida
,

tendo em vista que, nas ações monitórias fundadas em cheque prescrito ajuizadas contra o emitente, dispensa-se a comprovação do vínculo subjacente à emissão do título, conforme entendimento pacificado nesta Corte Superior.

Derradeiramente, não se constata, nos autos, a presença de elementos mínimos que corroborem a alegação de que os cheques tenham sido, de fato, objeto de furto
.

Ausentes documentos imprescindíveis à verificação da veracidade da versão apresentada, tais como boletim de ocorrência policial, indícios de falsificação de assinatura, ou qualquer outro elemento probatório idôneo que aponte, com razoável segurança, para a efetiva prática do ilícito penal alegado, não se pode admitir, com base apenas na declaração unilateral do emitente, a ocorrência do crime indicado como fundamento para a sustação das cártulas.

Importa ressaltar que a sustação de cheque é ato de natureza unilateral, praticado pelo próprio emitente junto à instituição financeira, sendo a motivação informada para tanto de responsabilidade exclusiva do correntista. Tal fato, contudo, não possui, por si só, o condão de comprovar a materialidade da infração penal apontada, tampouco de gerar efeitos jurídicos automáticos em prejuízo do portador do título de crédito.

Dessa forma, a ausência de elementos objetivos e verificáveis que sustentem a versão de ocorrência de furto impede o reconhecimento da ilicitude da circulação dos cheques em questão, não sendo suficiente, para tanto, a mera invocação de prática criminosa como justificativa para a sustação.

Portanto, a prova documental apresentada é suficiente para demonstrar a existência da dívida, eis que inexistente qualquer indício de excludente do débito exigido. Assim, os documentos são considerados válidos e eficazes para embasar a constituição do título executivo judicial.

A sentença mostra-se correta ao reconhecer que os documentos apresentados são suficientes para comprovar a dívida discutida na ação monitória, devendo, portanto, ser mantida.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
para manter hígida a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios
recursais uma vez que foram fixados no percentual máximo em primeira instancia conforme o art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025